Tribunal: TJSP
Processo: 1003497-98.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Erro material verificado na ementa do aresto embargado – Retificação para constar que a Assembleia Geral Extraordinária foi realizada aos 12 de dezembro de 2019 (ao invés de 2020) - Embargos acolhidos para tal finalidade.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003497-98.2020.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Erro material verificado na ementa do aresto embargado – Retificação para constar que a Assembleia Geral Extraordinária foi realizada aos 12 de dezembro de 2019 (ao invés de 2020) - Embargos acolhidos para tal finalidade.